Tribunal: TJDFT
Processo: 0728465-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deve ser reformada, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a ausência de elementos que afastem essa presunção.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa de hipossuficiência, que cede ante outros elementos que indiquem a capacidade financeira.
5. No caso, a presunção de hipossuficiência, decorrente de declaração apresentada, deve prevalecer, uma vez que inexistem quaisquer indícios de que a agravante possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: "A presunção relativa de hipossuficiência não foi afastada por elementos nos autos, sendo deferida a gratuidade de justiça ao agravante."